Tribunal: TJES
Processo: 5031198-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031198-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031198-50.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSE FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 17442471. Contrarrazões não apresentadas, consoante Id. 17442475, apesar de a recorrida ter sido intimada e de estar assistida por advogado.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17442471), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95, tendo em vista os comprovantes de renda juntados no Id. 17442454.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17442470), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Por estas razões, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores e dano moral (com pedido de tutela de urgência) sob argumento de que o requerido
vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que não solicitou, bem como não autorizou o referido contrato. Requereu a suspensão dos descontos, abstenção de negativação, nulidade do contrato, restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, bem como reparação moral no valor de R$ 20.000,00.

O Juiz de origem reconheceu a validade da contratação, pois em audiência, o Autor reconheceu a assinatura e a foto apresentadas pela Ré. O magistrado entendeu haver contradição entre alegar "inexistência de relação jurídica" e, ao mesmo tempo, "vício de consentimento", concluindo que, se o autor reconheceu os elementos de validade (assinatura), não haveria vício a sustentar a nulidade.

O Recorrente, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que houve fraude na contratação, pois a intenção era contratar empréstimo, não cartão. O fato de ter assinado o contrato não elimina o erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (induzimento a erro). Afirma que o crédito foi feito via TED e não há prova de utilização do plástico para compras, descaracterizando o uso típico de cartão de crédito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pelo recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

O recorrente ajuizou a demanda alegando desconhecimento total da contratação ("jamais contratou qualquer serviço"). Contudo, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal tendo em vista que a parte recorrida, contratou o serviço, como podemos observar da assinatura do contrato e cópia dos seus documentos que acompanham o contrato (Id. 17442463), bem como reconheceu sua foto, como informou em seu depoimento pessoal.

O ponto crucial para o deslinde da demanda reside na audiência de instrução, onde impera o princípio da imediação. Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o próprio autor, em seu depoimento pessoal, reconheceu a foto apresentada pela defesa e confirmou o contexto da negociação. Tal reconhecimento colide frontalmente com a tese inicial de inexistência de relação jurídica ou de fraude grosseira.

Não se sustenta, portanto, a alegação recursal de vício de consentimento por falta de informação, uma vez que a instituição financeira comprovou a regularidade da adesão, corroborada pela própria narrativa do consumidor em juízo, bem como por evidente contradição com a tese de inexistência da contratação. A contradição entre a negativa veemente da inicial e o reconhecimento dos fatos em audiência fragiliza as alegações de boa-fé processual e afasta a verossimilhança necessária para o acolhimento do pleito autoral.

Assim, bem asseverou a r. sentença:

Isto posto, salienta-se que a tese autoral apresenta nuances,
ao passo que na inicial alega vício de consentimento e em audiência sustenta a inexistência de relação jurídica,
sendo que tais proposições são, no mínimo, inconciliáveis entre si.

(...)

Nesse viés, reitera-se, que quando da audiência (id n. 80299349), a parte autora afirma expressamente jamais ter contratado qualquer tipo de serviço com a instituição financeira.

Ainda sob esse prisma, destaca-se que a requerida comprovou de forma efetiva a existência da contratação, dada a juntada do instrumento contratual (id n. 80017975), o documento de identificação pessoal e a selfie do autor (id n. 80017978), tendo esse dois últimos itens reconhecidos pelo próprio consumidor em audiência: “
que reconhece a foto de id. 80017978, e foi quando proporão a redução do empréstimo que possuía com o BMG
”.

Dessa forma, não merece prosperar a tese de inexistência da relação jurídica entre as partes, ao passo que o demandante reconhece todos os elementos que dão validade aos termos do instrumento contratual e no mais, quanto à tese exposta em inicial, qual seja, de vício de consentimento, essa não pode subsistir,
pois se algo não existe, repita-se, declarou que jamais contratou qualquer serviço, não há como se sustentar vício no plano da validade.
(grifo no original)

Desta feita, não há como reconhecer fraude no caso em questão.
Nessa esteira,

voto pela manutenção da
r
. sentença que entendeu pela improcedência dos pedidos autora
is
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, os quais permanecem desde já suspensos, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)